Tribunal: TJSP
Processo: 1002973-95.2016.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião ordinária. Sentença de improcedência pela ausência do requisito justo título. Insurgência dos autores. Possibilidade de conversão para usucapião extraordinária. Fungibilidade das modalidades de usucapião. Precedentes desta corte. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1238, caput, do Código Civil. Posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida pelos autores

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião ordinária. Sentença de improcedência pela ausência do requisito justo título. Insurgência dos autores. Possibilidade de conversão para usucapião extraordinária. Fungibilidade das modalidades de usucapião. Precedentes desta corte. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1238, caput, do Código Civil. Posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida pelos autores por mais de 15 anos demonstrada. Desnecessidade de título e boa-fé nessa modalidade. Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.